Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Danos Morais. Redução do Quantum Indenizatório. Conclusão: Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de conhecimento, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais suportados, sendo R$ 100.000,00 para a primeira autora, e R$ 50.000,00 para a segunda autora, devidamente corrigidos. As autoras sofreram lesões em virtude da má prestação de serviços por ônibus da empresa, conduzido pelos réus, os quais tentaram evadir-se da fiscalização policial, culminando em grave acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se um dos motoristas pode ser responsabilizado civilmente pelo acidente de trânsito, considerando que ele não estava conduzindo o veículo no momento do acidente e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do transportador no contrato de transporte de pessoas é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso por força da relação de consumo estabelecida entre as partes. A troca de motoristas em situação irregular e em um contexto de evasão de fiscalização caracteriza conduta ilícita e diretamente ligada ao evento danoso.
4. O montante a ser fixado a título de danos morais deve levar em consideração a gravidade da conduta, o sofrimento causado à vítima, o impacto social do evento, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização. A sentença fixou os valores de R$ 100.000,00 para a primeira autora, e R$ 50.000,00 para a segunda. Nada obstante, entendo que tais montantes devem ser reduzidos para R$ 50.000,00 e R$ 25.000,00, respectivamente, por melhor se alinharem aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do transportador se estende aos seus prepostos, conforme o art. 34 do CDC. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 186, 187, 927 e 935; CDC, arts. 14 e 34; CPC, arts. 98, §1o, VIII, 99, §3o, 1007, §1o; Decreto-Lei no 500/69, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.078.517/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 14/05/2024; STJ, REsp n. 1.659.500/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 19/10/2017; Acórdão 1949756, 0739680-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1391102, 0710244-30.2018.8.07.0006, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 16/12/2021.